Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Reiteração criminosa.

Em crimes da mesma espécie – estelionatos -, cometidos com o mesmo modo de execução, mas sem unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes do delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.